Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-07.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-07.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), WENDER BARCELLO SABINO - CPF: 020.722.941-42 (APELANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), JESSICA INES HUGUE ROSSATO - CPF: 033.880.721-75 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), JOICE QUEIROZ DE BRITO - CPF: 060.234.081-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO PERMITIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por cooperativa de crédito, constituindo o título executivo judicial e determinando o pagamento do débito no valor de R$ 101.446,85, acrescido de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A discussão central consiste em saber se a petição inicial da ação monitória estava devidamente instruída e se os encargos contratuais aplicados ao contrato firmado entre as partes são abusivos.

III. Razões de decidir

3. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegada insuficiência documental não se sustenta, pois caberia à parte devedora demonstrar pagamentos eventualmente realizados e não considerados, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.

5. Os juros remuneratórios pactuados acima de 1% ao mês são permitidos para instituições financeiras, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS), bem como a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada (MP 2.170-36/2001).

6. A revisão judicial de encargos contratuais bancários exige a comprovação de onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a cooperativas de crédito não é automática, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência do cooperado, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários constitui documento hábil para a ação monitória. 2. Os juros remuneratórios acima de 1% ao mês são permitidos para instituições financeiras, desde que não abusivos. 3. A revisão judicial de encargos contratuais exige comprovação de onerosidade excessiva. 4. A aplicação do CDC a cooperativas de crédito depende da comprovação da hipossuficiência do cooperado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOICE QUEIROZ DE BRITO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011464-07.2023.8.11.0037 - Ação Monitória – proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACREDIN – julgou procedente referida ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 101.446,85 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo codéx, vez que defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Os recorrentes alegam, em síntese, que a sentença deve ser reformada em razão da ausência de documentos essenciais para a comprovação do crédito cobrado. Argumentam que a exordial não foi instruída com documentos hábeis a demonstrar a evolução do débito e as amortizações eventualmente realizadas, contrariando o disposto no art. 320 do CPC e nos requisitos do art. 700 do mesmo diploma legal.

Defendem, ademais, que os extratos juntados aos autos apresentam inconsistências e não demonstram com exatidão os valores efetivamente pagos. Assinalam que a planilha de cálculo apresentada pelo recorrido é unilateral, sem informação clara acerca dos critérios de correção aplicados e das parcelas eventualmente quitadas. Assim, entendem que há dúvidas substanciais quanto à real situação do suposto empréstimo.

Os apelantes sustentam, ainda, tese subsidiária de revisão contratual, alegando possível abusividade nos encargos exigidos, em especial no que se refere à taxa de juros pactuada.

Destacam que na ficha id. 136895906, consta taxa de juros de 2,70 % a.m, sendo que a legislação pertinente limitas tais encargos até 1% ao mês para juros e multa até no máximo 2% ao mês, sendo vedado o bis in idem.

Invocam o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo que o contrato em questão é de adesão e que as cláusulas contratuais não foram amplamente esclarecidas aos recorrentes. Argumentam que a onerosidade excessiva justifica a revisão das condições do contrato, nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC.

Por fim, requerem a inversão do ônus da prova, conforme previsto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Diante desses fundamentos, os recorrentes pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.o 238894202).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOICE QUEIROZ DE BRITO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011464-07.2023.8.11.0037 - Ação Monitória – proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACREDIN – julgou procedente referida ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 101.446,85 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo codéx, vez que defiro o pedido de Justiça Gratuita.

A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a idoneidade da documentação acostada à inicial, entendendo que os elementos probatórios apresentados – notadamente a Cédula de Crédito Bancário e os extratos demonstrativos do débito – são suficientes para a constituição do título executivo judicial. Os recorrentes, por sua vez, alegam que a petição inicial carece de documentos essenciais, uma vez que não foi devidamente demonstrada a evolução do débito e as amortizações eventualmente realizadas, o que, segundo sustentam, contraria o disposto nos artigos 320 e 700 do Código de Processo Civil.

No tocante à regularidade documental para a instrução da ação monitória, observa-se que a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: Assim, não se exige que a prova escrita seja dotada de eficácia plena de título executivo, bastando que seja apta a formar um juízo de verossimilhança sobre o direito alegado pelo credor. No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, acompanhada dos extratos demonstrativos do débito, atende a esse requisito, razão pela qual não se vislumbra qualquer inaptidão da peça inicial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS- INEXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA PARA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese sob exame, a ação monitória está fundada em contrato de abertura de crédito e, do que se observa dos autos, a inicial foi devidamente instruída com cópia do contrato de abertura de crédito, demonstrativos de valores e extratos bancários. Sendo assim, não há falar em inépcia da inicial se os documentos acostados com a exordial da ação monitória são suficientes para a prova escrita, nos moldes do artigo 700, do CPC. Além disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos que comprovam a evolução do débito, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, como ocorre no caso em apreço. Por fim, diante da inexistência de provas de que houve contratação de seguro prestamista, bem assim a ausência de prova quanto ao pagamento vinculado às cédulas de crédito em discussão, não há como se acolher o pedido de quitação da dívida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0821333-93.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMBARGOS. Cabimento da ação monitória. Cabível a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhada dos extratos bancários. Súmula 247 do STJ.Prescrição. Inocorrente a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado o prazo a partir da consolidação do saldo devedor.\nAPELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC:50002801620158210060 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

A alegação de que os extratos apresentados são unilaterais e não refletem a real evolução do débito não se sustenta, uma vez que caberia à parte devedora apresentar prova concreta de eventuais pagamentos realizados e não considerados pela instituição credora. A distribuição do ônus probatório deve seguir a regra geral prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, os apelantes não apresentaram qualquer elemento capaz de infirmar os cálculos apresentados pela Cooperativa apelada, limitando-se a alegações genéricas sobre inconsistências nos demonstrativos.

No que se refere à pretensão subsidiária de revisão dos encargos contratuais, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 2,70% ao mês. Os apelantes argumentam que esse percentual excede os limites legais, citando dispositivos que limitam os juros a 1% ao mês e a multa a 2% ao mês. Contudo, cumpre ressaltar que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite previsto no Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura), conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos. Ademais, a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso dos autos.

No tocante à alegação de abusividade dos encargos, observa-se que a taxa pactuada não diverge substancialmente das médias praticadas no mercado financeiro para operações da mesma natureza, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a onerosidade excessiva alegada pelos apelantes. A revisão judicial de cláusulas contratuais em contratos bancários somente se justifica quando demonstrada vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição financeira, o que não restou comprovado no caso concreto.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é certo que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as cooperativas de crédito não se equiparam às instituições financeiras tradicionais para fins de aplicação automática do CDC, pois operam sob um regime de mutualismo e benefícios aos cooperados. No entanto, mesmo que se admitisse a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, exige a demonstração da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.

Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença prolatada pelo juízo de origem, a qual se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recuso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo codéx, vez que ao Apelante foi deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025